Tribunal: TJDFT
Processo: 0730739-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) o afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime; (iii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância avaliada negativamente.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e autoria delitivas estão amparadas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima, das testemunhas policiais e dos demais elementos de prova.
4. O réu foi encontrado logo após a empreitada criminosa, na posse direta dos bens subtraídos e da faca empregada na ação. A vítima foi categórica ao afirmar que o indivíduo abordado apenas simulava estar dormindo, percebendo nitidamente, pelos movimentos do tórax, que ele respirava de maneira ofegante, compatível com quem havia acabado de correr para evadir-se.
5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, configurando fundamento idôneo para o aumento da pena base.
6. No delito previsto no artigo 157 do Código Penal, a elementar é a violência ou grave ameaça, e não o instrumento eventualmente utilizado para sua concretização. O uso de arma branca configura circunstância acidental que, longe de integrar o núcleo do tipo, qualifica a ação por potencializar o risco à integridade física da vítima, sendo expressamente contemplada pelo legislador como causa de aumento. Assim, reconhecida a incidência da majorante prevista no §2o, inciso VII, revela-se juridicamente legítima a exasperação da pena, não havendo falar em “bis in idem”
7. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito, e das sobejantes para exasperar a pena base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica, sem haver violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça ou ao artigo 68 do Código Penal.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.